Tribunal: TJDFT
Processo: 0703993-68.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SUPRIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo réu/apelante contra acórdão da 4a Turma Cível que deu parcial provimento à apelação interposta em ação de ressarcimento relativa ao pagamento de débitos condominiais anteriores à posse do imóvel. O embargante alega omissão no acórdão quanto à alegação de que parte do débito condominial objeto do acordo (R$ 4.386,42) possui data de vencimento posterior à lavratura da escritura de compra e venda, requerendo o provimento dos embargos com efeitos infringentes.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar a alegação de que determinado valor incluído no cálculo do débito condominial seria posterior à lavratura da escritura pública de compra e venda do imóvel; (ii) caso constatada a omissão, analisar se a inclusão do referido valor no acordo celebrado com o condomínio foi indevida.
III. Razões de decidir
3. O acórdão recorrido reconheceu que os débitos condominiais objeto do acordo celebrado e pago pelos autores dizem respeito a período anterior à posse do imóvel, imputando ao promitente vendedor a responsabilidade por tais valores.
4. Constata-se omissão quanto à alegação de que parte dos débitos incluídos no acordo são posteriores à lavratura da escritura, que é suprida com a sua análise e rejeição, sem a atribuição de efeitos infringentes.
5. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
6. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração do réu, sem efeitos infringentes.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 1025.